Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS POR LONGO TEMPO. SURRECTIO. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valor cobrado por serviço de telefonia e outros supostamente não contratados; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral pelo desvio produtivo. Agravo interno no recurso inominado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado diante da intempestividade. Recurso inominado do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu o recurso inominado em face à intempestividade. Consoante entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.” O recorrente está cadastrado no sistema eletrônico de intimação. O sistema eletrônico registrou ciência da sentença pelo decurso do prazo de 10 dias em 27/06/2022, iniciando o prazo recursal, com termo final em 11/07/2022. Ainda que tenha sido disponibilizado o ato pelo DJE em momento anterior (17/06/2022 – ID 38180899), há de prevalecer a comunicação que ocorreu pelo portal eletrônico, de modo que o recurso interposto em 08/07/2022 (ID 38180903-38180906) é tempestivo. Agravo interno a que se dá provimento para firmar a tempestividade do recurso inominado.
3 – Prestação de serviços de telefonia e internet. Cobrança indevida. Pagamento indevido. Inexistência. O autor alega que não contratou os serviços de telefonia celular OI MÓVEL (fone 98XXXX725), CLIC NEWS, OI INFO GAMES, OI JORNAIS, OI LIVROS, OI REVISTAS, BRTURBO RESID, BRTURBO ANTIVIRUS, BRTURBO RESOLVE, OI INTERNET PARA CELULAR, OI CONTEÚDO BANCAS-LIVROS NARRADOS, ANTIVIRUS + OI CLOUD + EDUCA, OI TV. Postula o cancelamento dos serviços e a restituição, em dobro, da quantia paga a partir de agosto de 2017, em um total de R$ 18.483,60. A tese não se sustenta. Não há verossimilhança nas alegações do autor de que somente quando a operadora o contatou em janeiro de 2022 oferecendo a migração do serviço para OI FIBRA é que se deu conta da existência da cobrança dos serviços em destaque. As faturas de agosto de 2017 a 2022 (ID 38180862 – 38180871) indicam a cobrança de serviços de telefonia fixa, móvel, internet, o que se alinha às alegações do réu de que se trata de um plano combo, que foi efetivado em 2015, instalados no endereço do escritório de advocacia do autor. Ainda que, em tese, os serviços de telefonia móvel e os demais inclusos no pacote não tenham sido utilizados, estiveram disponíveis ao autor, durante todo o tempo, não sendo crível que apenas em janeiro de 2022 observou a cobrança dos serviços que ora são impugnados. Os serviços em discussão foram disponibilizados desde o ano de 2015 sem oposição do consumidor. O direito resguarda a confiança também pelo exercício de uma posição jurídica pelo transcurso de razoável lapso temporal (surrectio), quando presente a boa-fé. Ademais, o valor da última fatura, fevereiro de 2022, R$ 314,22 (ID 38180863) não destoa da média dos valores cobrados nos períodos anteriores, a partir de agosto/2017 (vide fatura agosto/2017 - R$ 329,10 - ID 38180866), o que permite presumir não haver cobrança indevida, de modo que é improcedente o pedido de repetição do indébito.
4 – Repetição de indébito após o pedido de cancelamento dos serviços. Inexistência de pagamento indevido. O autor postulou o cancelamento dos serviços em apreço em 18/01/2022 (ID 38180865). Não há demonstração de pagamento relativo aos serviços após o pedido de desativação. A fatura de janeiro/2022, com vencimento em 02/02/2022, refere-se ao período de 13/12/2021 a 13/01/2022 (ID 38180863). Ante a inexistência de pagamento indevido nesse período, não há valor a ser repetido.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Não há demonstração no processo de que o autor dispendeu tempo demasiado para solicitar o desligamento dos serviços, senão o que é comum em tais casos, segundo as regras ordinárias de experiência. As telas do celular acostadas em ID 38180864 PAG 1- 14 são prints sucessivos em minutos no tempo, em uma mesma data, levando a crer se tratar de uma mesma ligação, ainda que demorada. O autor informa um único protocolo de contato (20220007260163) e não há outros elementos no processo que evidenciem a configuração do desvio produtivo, de modo que o pedido de reparação por dano moral é improcedente. Agravo interno provido para reformar a decisão que não conheceu do recurso inominado e afastar a intempestividade. Recurso inominado a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Agravo interno conhecido e provido. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E